Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715359-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA ROSA DE LIMA SILVA, JOSE NATAL DE LIMA, MARIA LUCIA DE LIMA, LUCILENE ROSA DE LIMA, LUCIANO ROSA DE LIMA, MARILENE ROSA DE LIMA, WESLEY ROSA DE LIMA AUTOR ESPÓLIO DE: LUCIO MAURO ROSA DE LIMA, PAULO ROSA DE LIMA RÉU ESPÓLIO DE: MANOEL FERNANDES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEREZINHA ROSA DE LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário no 0708697-57.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido gratuidade de justiça requerida e determinou o recolhimento das custas. Em suas razões recursais, a agravante aduz a necessidade de reforma da decisão para que seja concedida a gratuidade de justiça aos herdeiros. Afirma que o imóvel inventariado é de baixo valor, quando dividido entre os nove herdeiros, e que o indeferimento da gratuidade de justiça cria obstáculo intransponível ao princípio constitucional de acesso à justiça e ao direito de herança. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal quanto à gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 192055507 dos autos de origem): Não foi demonstrada objetivamente a hipossuficiência alegada, em última oportunidade, recolham-se as custas, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.I. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pela recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1838671, 07039714320248070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1836180, 07421057620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em se tratando de espólio, necessária a análise de eventual hipossuficiência de todos os herdeiros e do próprio espólio. No caso, não foi apresentado nenhum documento que comprove a hipossuficiência dos herdeiros. Quanto ao espólio, também não se verifica a alegada hipossuficiência tendo em vista que é composto por um imóvel residencial localizado na Ceilândia, com valor atribuído de R$ 89.392,86 (oitenta e nove mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), sendo que o valor médio de um imóvel naquela região supera facilmente o preço atribuído. Note-se que nem mesmo o valor do IPTU ou do ITCD registrados como dívidas do espólio na certidão positiva de débitos de ID 191750146, são capazes de infirmar a capacidade econômica do espólio. Nessa perspectiva, resta evidenciado o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO de concessão da antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do Código de Processo Civil, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Brasília, DF, 17 de abril de 2024 16:09:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador